Tribunal: TJPA
Processo: 0803304-93.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803304-93.2022.8.14.0015

APELANTE: ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
;

2.

Inaplicabilidade da redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, em razão da prática de atividades ilícitas pela recorrente, fundamento apto a corroborar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não merecendo qualquer reparo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 33, Caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade de busca pessoal, argumentando violação de direitos fundamentais, e no mérito, a reforma da dosimetria reduzindo a pena base ao mínimo legal na primeira fase e consequentemente abaixo do mínimo legal na segunda fase. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento e aplicação da redutora do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, que “n
o dia 26 de maio de 2022, por volta das 10h15min, na Rua Major Wilson, bairro Nova Olinda, neste município de Castanhal/PA, a denunciada ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA foi presa em flagrante delito por estar trazendo consigo 94 (noventa e quatro) porções de substância entorpecente derivada da cocaína. Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, uma equipe da Polícia Militar estava realizando rondas no referido local, oportunidade em que avistaram a denunciada em companhia de quatro indivíduos, em situação suspeita, motivo pelo qual foi procedida abordagem policial e localizada 94 (noventa e quatro) porções de substâncias entorpecentes, derivada da cocaína e a quantia de R$59,00 (cinquenta e nove reais) na bolsa da acusada. Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, oportunidade que confessou o crime, acrescentando que estava comercializando entorpecentes no momento de sua prisão pelo valor de R$10,00 (dez reais) cada porção, tendo adquirido 100 (cem) unidades da droga pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais) na manhã do fato e no momento da atividade policial já havia vendido 06 (seis) unidades de entorpecentes. Registra-se que a denunciada fugiu da delegacia de polícia quando da sua prisão em flagrante (ID 62998438 - Pág. 1 – proc. nº 0804731-28.2022.8.14.0015), sendo decretada a sua prisão preventiva nos presentes autos, a qual foi cumprida no dia 23/06/2022, oportunidade em que foi presa em flagrante por estar trazendo consigo 30 (trinta) unidades de cocaína
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada, mais especificamente na bolsa da apelante, se deu mediante sua autorização, ocorrendo assim de forma legal, sem excessos ou violação de direitos fundamentais por parte dos policiais, tudo em obediência ao estrito cumprimento do dever legal.

Outrossim, observou-se que os policiais em ronda ostensiva, verificaram que a recorrente, na companhia de outras pessoas, estava em atitude suspeita, inclusive tentaram fugir da abordagem, ocasião em que teria autorizado a revista em sua bolsa, sendo encontradas as drogas, tratando-se de 19,279g (dezenove gramas e duzentos e setenta e nove miligramas) de massa bruta, e 10,414g (dez gramas e quatrocentos e catorze miligramas) de massa líquida, da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo ou abaixo do mínimo. Não merece guarida referida tese, pois, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
ser mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita o afastamento d
a causa de diminuição de pena
ressaltando a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, bem como a quantidade e a forma fracionada de acondicionamento da droga, além de possuir registro criminal por crime da mesma natureza em sua certidão de antecedentes, demonstrando a sua dedicação à atividades ilícitas, o que é fundamento apto a corroborar o afastamento da minorante pleiteada
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024